Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000411-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Abandono Intelectual]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELSO FERREIRA VILAS BOAS - CPF: 776.750.611-87 (PACIENTE), FABIANE RIBEIRO PORTO - CPF: 988.682.921-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), ELSO FERREIRA VILAS BOAS - CPF: 776.750.611-87 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA [LEI No 11.340/2006] – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CRIME APENADO COM DETENÇÃO – PACIENTE EXERCE ATIVIDADE LÍCITA E POSSUI ENDEREÇO CERTO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CRIME IMPUTADO APENADO COM DETENÇÃO – INADMISSIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – DOUTRINA – CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES – ARESTO DO TJMT – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

“A lesão corporal possui pena de detenção de três meses a três anos; a ameaça, de detenção de um a seis meses, ou multa. São infrações penais que não comportam preventiva, pois a pena a ser aplicada no futuro, seria insuficiente para “cobrir” o tempo de prisão cautelar (aplicando-se, naturalmente, a detração, conforme art. 42 do Código Penal)”
(Guilherme de Souza Nucci).

Se “
a pena máxima cominada para o crime [...] imputado não supera 04 (quatro) anos, além de ser o beneficiário do writ tecnicamente primário e encontrar-se civilmente identificado nos autos de origem, a evidenciar a ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva arroladas pelo art. 313 do CPP”
, mostra-se
“de rigor a substituição do isolamento por acautelatórias menos severas”
(TJMT, HC N.U. 1017917-71.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000411-48.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S):

DR. WESLEI SILVA DE CARVALHO

PACIENTE(S):

ELSO FERREIRA VILAS BOAS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ELSO FERREIRA VILAS BOAS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 329155), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medida protetiva – art. 24-A da Lei no 11.340/2006 – (ID 29890452).

O impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar
; 2) a segregação perdura há 37 (trinta e sete) dias por crime apenado com detenção, sendo incabível a manutenção da custódia; 3) o paciente não descumpriu a medida protetiva de forma proposital, razão pela qual as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 4) o paciente exerce atividade lícita na zona rural e tem endereço certo.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas ou fiança (ID 29890451), com documentos (ID 29890452/ 29890453).

O pedido liminar foi indeferido pelo Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 29965484).

O Juízo singular prestou informações (ID 30180470).

A i. Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei no 11.340/06). Pedido de revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, conforme disposto nos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do CPP. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente estabelecida. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”
. (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça, ID 30638997)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda breve descrição dos atos produzidos na persecução penal para sua melhor compreensão.

Vejamos.

Em 6.12.2019, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, com a seguinte fundamentação:

“ Primeiramente, e por questão lógica, HOMOLOGO o flagrante, uma vez que está formal e substancialmente perfeito.

[...]

Neste viés, há provas da existência e indícios suficientes quanto à autoria do delito insculpido no artigo 24-A da Lei no 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas), tanto que foi preso em flagrante delito.

Além do mais, vale ressaltar o auto de prisão em flagrante delito (fls. 06), termo de declarações dos policiais militares (fls. 07/08), bem como, pelo boletim de ocorrência (fls. 14/14 verso), evidenciando-se, então, indícios da autoria e a materialidade delituosa.

D’outra banda, atentando-se ao requisito do periculum libertatis, a custódia do agente é necessária para a garantia da ordem pública, notadamente para a integral execução efetiva das medidas protetivas de urgência, eis que o flagranteado vem desrespeitando a decisão judicial que concedeu à vítima as referidas medidas nos autos tombado sob o Código Apolo no 325789.

Vale ressaltar que o custodiado foi intimado e citado acerca do teor das medidas de proteção no dia 25 de outubro de 2019, todavia, a priori, descumpriu-as, o que, por sua vez, resultou em sua prisão em flagrante delito.

No mesmo sentido, acerca da existência do referido ato ilícito, a testemunha PM Gilmar Dias Santos, quando ouvido na Delegacia de Polícia, aduziu:

“(...) QUE sob o comando do SGT HAMANN fomos solicitados a atender um descumprimento de ordem judicial de violência doméstica contra a mulher, em que o suspeito teria ido até a residência da vítima e viera a desligar o padrão de energia elétrica e realizara ligações telefônicas fazendo ameaças contra a vítima; QUE, no local, o suspeito já não se encontrava, sendo orientada a procurar pela polícia civil; QUE, após nossa vinda, novamente o COPOM, nos relatara que o suspeito voltara a residência da suspeita e viera a desligar o padrão de energia elétrica; QUE, retornamos ao local e obtivemos êxito em encontrar o suspeito, ELSO FERREIRA VILAS BOAS, defronte a residência, quando lhe fora dada voz de prisão e apresentado nesta Delegacia (...)” (fls. 08).

A testemunha PM Roberto Hamann Seidler, ao ser inquirido, confirmou as declarações alhures.

Imperioso consignar que o indiciado, maior e responsável por seus atos, deveria, após determinação judicial advertindo-o das condições impostas, assim como, do fato de que o descumprimento das medidas protetivas ensejaria a sua prisão, se distanciar da vítima, todavia, pelo contrário, se aproximou da mesma, descumprindo as medidas protetivas de urgência.

Desse modo, o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em tese, praticado pelo indiciado, desrespeitando-se decisão judicial, colocando em risco a integridade física e psicológica da vítima, impõe-se a sua prisão preventiva, justificando-se, a um só tempo, para garantir a ordem pública, notadamente para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, pois a sociedade coloca suas esperanças nas decisões judiciais para solução do conflito que, no caso in concreto, não vem surtindo os almejados efeitos.

Portanto, imperioso faz com que a prisão em flagrante outrora realizada em face do indiciado seja devidamente convertida em prisão preventiva, com a finalidade de garantir a ordem pública, o integral cumprimento das medidas protetivas já deferidas em favor da ofendida, bem como resguardar a sua integridade física e psicológica. [...]

Logo, infere-se que a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública e da execução das medidas protetivas de urgência, prevalecem sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal.

Diante das razões já despendidas, revela-se inviável a soltura do agente.

Ex positis, HOMOLOGO o presente flagrante e, com fundamento nos artigos 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso III (garantir a integral execução das medidas protetivas), ambos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado Elso Ferreira Vilas Boas em PRISÃO PREVENTIVA, SERVINDO CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO. [...]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito, Sistema Primus – Código 329155)

Em 17.12.2019, indeferiu pedido revogatório mediante a seguinte fundamentação:

“Analisando com acuidade os autos, verifico que o requerente teve a prisão preventiva decretada, em razão de que não cumpriu, na íntegra, as medidas protetivas deferidas em favor da ofendida Fabiane Ribeiro Porto.

A decisão que restringiu a sua liberdade foi embasada no artigo 313, inciso III, do CPP, que assegura ao Juiz a possibilidade de decretação da prisão preventiva para assegurar o integral cumprimento das medidas protetivas de urgência outrora deferidas.

Nesse passo, [...] verifico que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da decisão outrora proferida, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.

Desse modo, muito embora a prisão preventiva seja analisada pela jurisprudência pátria como ultima ratio, em casos estritos e delimitados, quando restarem aparentemente evidenciados os indícios da autoria e prova da materialidade, vislumbro que, no caso in concreto, o requerente, mesmo depois de cientificado que o descumprimento das medidas protetivas poderia ensejar a decretação de sua prisão, ignorou a referida admoestação, eis que a telefonou e a procurou em sue trabalho por diversas vezes, tal como, no dia 04/12/2019, foi até sua residência, arrebentou o lacre do portão e desligou a energia de sua casa.

Sendo assim, a vítima acionou os policiais militares, os quais lograram êxito em encontrar o ofensor defronte à sua residência e então, realizaram sua prisão em flagrante delito.

Na mesma senda, os elementos e argumentos despendidos pelo ofensor em seu pleito, não possui o condão de rechaçar o édito constritivo, haja vista que restou demonstrado que as medidas protetivas outrora deferidas, por si sós, não são suficientes para se tutelar, de forma efetiva, a integridade psicológica da vítima. [...]

Portanto, pelos fundamentos acima expostos e, muito embora a segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual, a custódia não deve ser revogada.

Assim, repito, não houve alteração fática a ensejar a mudança de posicionamento no tocante à presença dos requisitos da prisão preventiva, exaustivamente tratado na decisão anterior que a decretou.

Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 40/43:

1)

INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva do indiciado Elso Ferreira Vilas Boas, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra.”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito, Sistema
Primus
– Código 329155)

Em 15.1.2020, a denúncia foi recebida, encontrando-se o feito na fase de citação do paciente (ID 30180470).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de que o paciente,
mesmo após ter sido cientificado das medidas protetivas, teria se dirigido até a residência da vítima [arrebentado o lacre do portão e desligado a energia elétrica, oportunidade na qual fora preso em flagrante delito], e para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente o cumprimento das medidas de urgência deferidas em favor da vítima Fabiane Ribeiro Porto [ex-companheira do paciente].

A imputação em face do paciente retrata descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência (Lei n. 11.340/2006,

art. 24-A).

Nesse quadro, a
prisão preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que
o crime imputado – descumprimento de medidas protetivas – é apenado com detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, de modo a pressupor a fixação do regime inicial aberto em caso de condenação (CP, art. 33).

Ademais, o paciente encontra-se segregado desde 06.12.2020, ou seja, há mais de 60 (sessenta) dias, a ensejar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci ensina:

“[...] mesmo se estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a duração da prisão cautelar precisa ser cuidadosamente acompanhada pelo magistrado, visto existirem delitos cuja pena é de pouco monta. Ilustrando: A lesão corporal possui pena de detenção de três meses a três anos; a ameaça, de detenção de um a seis meses, ou multa. São infrações penais que não comportam preventiva, pois a pena a ser aplicada no futuro, seria insuficiente para “cobrir” o tempo de prisão cautelar (aplicando-se, naturalmente, a detração, conforme art. 42 do Código Penal).”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 627)

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“[...] Malgrado tenha o paciente, em tese, cometido o delito de lesão corporal contra sua ex-convivente no ambiente doméstico e familiar, a pena máxima cominada para o crime a ele imputado, não supera 04 (quatro) anos, além de ser o beneficiário do writ tecnicamente primário e encontrar-se civilmente identificado nos autos de origem, a evidenciar a ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva arroladas pelo art. 313 do CPP, restando, portanto, configurada a coação ilegal, sendo de rigor a substituição do isolamento por acautelatórias menos severas”.
(TJMT, HC N.U. 1017917-71.2019.8.11.0000, rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 18.12.2019)

Logo,
mostra-se pertinente conceder liberdade processual ao paciente, porém, mediante imposição de medidas cautelares, notadamente o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem como a monitoração eletrônica, para obstar que o paciente volte a se aproximar da ofendida e importuná-la em sua residência.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE

a ordem
para
substituir a prisão do paciente por medidas cautelares de: 1) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juízo singular, para informar e justificar atividades civis; 2) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, inclusive aos finais de semana e feriados; 3) monitoração eletrônica (CPP, art. 319, I, V e IX), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa do Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020